Tribunal: STF
Processo: RE 1112951
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, confirmou o o entendimento do Juízo quanto à concessão da ordem em mandado de segurança, garantindo o direito de acumulação de cargos públicos de servidor público da área da saúde. No extraordinário, a União aponta violado o artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Tece considerações acerca da incompatibilidade, considerada a soma das jornadas de trabalho. 
    2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.246.685, sob a sistemática da repercussão geral, relator o ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2020, assentou, em síntese:
    Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 
    Transcrevo a conclusão do Pleno no precedente indicado:
    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal e, consequentemente, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, de modo a se manter o acórdão recorrido quanto à procedência do pedido autoral, em sede mandamental, para possibilitar à impetrante, ora recorrida, o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade coatora a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados.
    Proponho, por fim, a seguinte tese de julgamento: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 
    Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    9. Com efeito, na hipótese dos autos, o autor exerce as atribuições do cargo de Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, com carga horária semanal de 32,5hs (fls. 16), com o cargo de Auxiliar de Enfermagem junto ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, com carga horária de 30 horas, as quais podem ser compatibilizadas mediante escala de serviço com a Administração.
    10. Note-se que não se pode prejudicar o autor por mera presunção de que a realização de jornada de trabalho superior a sessenta horas compromete a qualidade do serviço prestado. A Administração, ao longo dos dois primeiros anos em que o servidor se encontra investido no cargo público, faz, obrigatoriamente, avaliação especial de seu desempenho, por se tratar de condição para que este venha a adquirir estabilidade no serviço público. Assim, a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade do servidor são regularmente avaliadas pela autoridade competente (art. 20 da Lei nº 8.112/90).
    […]
    11. Ressalte-se, por fim, que a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, é garantia constitucional, cuja norma não estabeleceu limitação de carga horária, mas apenas que haja compatibilidade de horário, a qual há que ser aferida quanto ao horário em que cada cargo ou emprego será exercido, não em relação à quantidade de horas a serem cumpridas diariamente/semanalmente.
    12. Desse modo, conclui-se que não havendo norma legal regulamentando a carga horária passível de acumulação, não é razoável que a Administração venha cercear um direito garantido constitucionalmente a autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau. 
    Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto na origem pela União.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator